Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-96.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702965-96.2023.8.07.0012 RECORRENTE: PATRICIA CARLA DE ALMEIDA RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A, 46.197.149 LTDA, APROV CRED CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. CONTRATO REGULAR FIRMADO PELO CORRENTISTA. VALOR DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE. TRANSFERÊNCIA REALIZADA A TERCEIRO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta em ação anulatória cumulada com peças de danos materiais e morais, na qual se discute a responsabilidade da instituição bancária em caso de empréstimo consignado firmado sob ardil de falsa portabilidade por terceiro, com transferência de valores pelo consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço pelo banco; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e golpe sofrido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conquanto assista às partes o direito de instruir o feito com as provas que entendam hábeis à solução da controvérsia e com isso influir na própria decisão do julgador, há de se rejeitar a dilação probatória quando a prova pretendida não possuir relevância para o julgamento, por não ter a capacidade para demonstrar os fatos articulados pela parte. Comprovada a realização dos empréstimos por biometria facial, desnecessária a oitiva de testemunhas. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, e fornecedor de serviços, consoante previsto na Lei 8.078/90. 5. É improcedente a pretensão reparatória por danos materiais e morais aviada em desfavor da instituição bancária quando as provas colacionadas nos autos demonstram que o consumidor foi vítima de ardil perpetrado por terceiro, que apresentou proposta falsa de portabilidade de operação de crédito, resultando na contratação de novos empréstimos consignados. 6. Não restou comprovada a participação da instituição financeira na tratativa com o terceiro, ou que integra a mesma cadeia de fornecimento, ou eventual falha no serviço bancário prestado, eximindo-se a instituição bancária da responsabilidade solidária ou exclusiva pelos danos sofridos pelo consumidor, a teor do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 7. Além disso, o valor contratado foi depositado integralmente na conta corrente da autora e, após, transferido para conta bancária de terceiro pela própria consumidora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. Tratando-se de fortuito externo, a instituição financeira não responde pelos prejuízos sofridos pelo consumidor, em razão do golpe da falsa portabilidade, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1791740, 07442893620228070001, Relator: JOÃO EGMONT. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 442, ambos do Código Civil, suscitando que o indeferimento da prova testemunhal requerida configura cerceamento de defesa; b) artigos 14, §1o, do CDC e 927, parágrafo único, do CCB, sustentando que houve falha na prestação do serviço bancário. Afirma que banco deve responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro (golpe da falsa portabilidade), diante de vazamento de dados pessoais e bancários, da ausência de mecanismos de segurança e do vínculo com correspondente bancário fraudador (DayCred). Busca, assim, seja reconhecida a responsabilidade solidária do Banco Daycoval S/A e, por conseguinte, declarada a nulidade dos contratos fraudulentos n.o 3399182, 3413598, 3424364, 20-011809360/22 e 20-011721609/22, determinando a repetição do indébito dos valores descontados, julgando-se inteiramente procedentes os pedidos deduzidos na exordial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 14, §1o, do CDC e 369, 442 e 927, parágrafo único, todos do CCB, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028